Tribunal: TJES
Processo: 0027105-22.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Comissão; Prestação de Serviços; Rescisão / Resolução; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027105-22.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VEGA LOGISTIC LTDA

APELADO: IATA INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO. PREQUESTIONAMENTO. INCABÍVEL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por VEGA LOGISTIC LTDA contra acórdão que manteve a sentença de improcedência em ação declaratória contra IATA, julgando regular a exigência de garantia financeira para continuidade das operações no sistema CASS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão quanto à alegada ilegalidade da exigência de garantia financeira por parte da recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado abordou de maneira clara a legalidade da exigência da garantia pactuada contratualmente, não restando configurada qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justifique os embargos de declaração.
4. A utilização dos embargos de declaração para rediscussão de mérito é incabível, conforme jurisprudência consolidada. A decisão atacada já enfrentou adequadamente todas as questões relevantes.

5. Em decorrência da própria previsão do art. 1.025 CPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou para fins de prequestionamento

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt-REsp nº 1.859.763/AM, Rel. Min. Og Fernandes; STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi; TJES, EDcl-Ap nº 24000091967.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de
Embargos de Declaração
opostos por
VEGA LOGISTIC LTDA
em face do acórdão proferido por esta colenda Câmara (ID 8613465), no qual, por unanimidade, foi mantida a sentença de fls. 238/240, proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA ajuizada pela Recorrente em face de
IATA - INTERNACIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION
, cujo decisum julgou improcedente “o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC”, condenando “a autora ao pagamento das custas processuais remanescentes e em honorários advocatícios fixados em 15 % (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa”.

A embargante sustenta em suas razões (ID 8750793), em síntese, que o v. acórdão incorreu em omissão ao não observar diversos elementos atinentes a ilegalidade da exigência de garantia financeira pela embargada, para que a embargante possa continuar operando no sistema CASS.

Em contrarrazões, a
IATA
(ID 9159289) defende que a legalidade da exigência imposta decorre próprio contrato existente entre as partes, sendo a questão devidamente apreciada por ocasião do julgamento do apelo, não havendo cabimento em rediscutir por meio de aclaratórios, questão já decidida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme narrado, tratam-se de
Embargos de Declaração
opostos por
VEGA LOGISTIC LTDA
em face do acórdão proferido por esta colenda Câmara (ID 8613465), no qual, por unanimidade, foi mantida a sentença de fls. 238/240, proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA ajuizada pela Recorrente em face de
IATA - INTERNACIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION
, cujo decisum julgou improcedente “o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC”, condenando “a autora ao pagamento das custas processuais remanescentes e em honorários advocatícios fixados em 15 % (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa”.

A embargante sustenta em suas razões (ID 8750793), em síntese, que o v. acórdão incorreu em omissão ao não observar diversos elementos atinentes a ilegalidade da exigência de garantia financeira pela embargada, para que a embargante possa continuar operando no sistema CASS.

Pois bem.

É sabido que a excepcional e limitada via dos Embargos de Declaração tem previsão no art. 1.022 do CPC/15, para combater
“qualquer decisão judicial para: I - ­ esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -­ suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - ­ corrigir erro material"
, apresentando, destarte, a precípua finalidade de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de obscuridades ou contradições, como desígnio de aperfeiçoar a prestação da tutela jurisdicional.

Também é possível atribuir efeitos modificativos ao excogitado recurso, de maneira excepcional, se os vícios apontados forem decisivos para o resultado do julgamento, quando:
(i) tratar-se de erro material clarividente; (ii) colmatadas as omissões apontadas; (iii) sanadas as contradições internas; ou (iv) corrigidas a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha edificado o pronunciamento embargado
.

Na espécie, em que pesem os fundamentos da embargante, não resta evidenciada omissão ou quaisquer dos outros vícios taxados pelo art. 1.022 do CPC/15 que autorizam o manejo desta excepcional via recursal.

Como se pode observar, os presentes embargos de declaração, foram opostos com fundamento no artigo 1.022, inciso II, do CPC/2015, devendo ser analisados à luz dos critérios estabelecidos para o seu cabimento e, como é cediço, os embargos de declaração são admitidos quando houver no julgado obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Na hipótese, cumpre destacar que o v. acórdão embargado foi claro ao estabelecer a legalidade da exigência da garantia contratualmente pactuada:

“
(...) In casu, restou demonstrado que, no ano de 2015, a Empresa Recorrente atrasou o pagamento de uma fatura no valor de R$ 43.343,44 (quarenta e três mil, trezentos e quarenta e três reais e quarenta e quatro centavos) (fls. 131), situação que ensejou a cobrança da referida garantia, nos termos pactuados, em 28.06.2016 (fl. 132/133).

Destaca-se, por oportuno e relevante, que a jurisprudência pátria, inclusive, deste Egrégio Tribunal de Justiça, já se manifestou acerca da possibilidade de exigência de garantia, pela Empresa Recorrida, para garantir a solvência das operações firmadas, in verbis:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INIBITÓRIA. CONTRATO DE AGENCIAMENTO DE VENDAS DE TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. IATA. ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO NA REMESSA DOS NUMERÁRIOS QUE PERTENCIAM ÀS EMPRESAS AÉREAS COMPROVADO. EXIGÊNCIA DE GARANTIA PELA RÉ. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME.” (TJRS - AC: 70043738749 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 15/12/2015, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/12/2015)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. AGÊNCIA DE TURISMO. SISTEMA IATA. MANUTENÇÃO DO SINAL.CONTINUIDADE DAS OPERAÇÕES DE VENDA DE BILHETES AÉREOS. GARANTIA HIPOTECÁRIA. POSSIBILIDADE.COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. RECURSO PROVIDO.” (TJ-PR - Ação Civil de Improbidade Administrativa: 11554046 PR 1155404-6 (Acórdão), Relator: Mário Helton Jorge, Data de Julgamento: 30/07/2014, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1392 null)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRANSPORTE AÉREO DE GARGA – IATA – GARANTIA – RECURSO IMPROVIDO. 1 – A Resolução nº 813 estava prevista no contrato firmado entre as partes desde o ano de 2008, não podendo a agravante alegar desconhecimento ou inovação contratual no ano de 2016. 2 – Em leitura à Resolução nº 813 extrai-se que a prestação de garantia pode ser exigida de todas as Agências da América Latina e Caribe, e não apenas das empresas Brasileiras. Ainda, a exigência da garantia de seguro ou fiança não será imposta a todas as empresas, sendo algo a ser analisado pelo Administrador de Agências frente as peculiaridades de cada empresa, levando-se em consideração a disponibilidade de recursos líquidos para atender os compromissos comerciais normais, o capital integralizado e a existência de direitos preferenciais sobre o ativo e o passivo – elementos considerados na Avaliação da Situação Financeira do Agente. 3 – Na forma estabelecido no art. 422 do Código Civil, os contratantes são obrigados a guardar tanto na conclusão como na execução do contrato, os princípios da probidade e da boa-fé contratual, entendido esses princípios como um dever das partes de manterem um padrão de comportamento marcado pela lealdade, honestidade, cooperação, não lesando a confiança depositada pela outra. 4 – Recurso conhecido, mas improvido.” (T-ES - AI: 00276170520168080024, Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 07/03/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2017)

Cumpre frisar, ainda, que em jurisprudência firmada pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, em situação envolvendo a Empresa Recorrida, restou fixado que “a imposição do fornecimento de carta fiança no valor de R$ 249.000,00 se mostrou injustificada, tendo em vista que a autora se encontrava adimplente” (TJ-SP - AC: 10901801220188260100 SP 1090180-12.2018.8.26.0100, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 10/02/2023, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023), situação que diverge do caso dos presentes autos, na medida em que, conforme anteriormente destacado, no ano de 2015, a Empresa Recorrente atrasou o pagamento de uma fatura no valor de R$ 43.343,44 (quarenta e três mil, trezentos e quarenta e três reais e quarenta e quatro centavos), bem como no ano de 2008, atrasou o pagamento da monta de R$ 21.953,19 (vinte e um mil, novecentos e cinquenta e três reais e dezenove centavos) (fl. 72).

Em sendo assim, não há falar-se em reforma da Sentença combatida, que julgou improcedentes os pedidos exordiais. [...]” (ID 6972025)

Assim, resta claro que foi devidamente esclarecida a questão da legalidade da garantia exigida pela embargada, cabendo registrar que o fato do julgador decidir com base em fundamentos diferentes dos que a parte entende como corretos não implica em omissão. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AMBIENTAL. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE NORMA FEDERAL SUJEITO À INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA. 1. O conceito de obscuridade, para embargos de declaração, somente se materializa se a decisão é ininteligível, seja por ilegível, seja por má redação. Não se confunde com interpretação do direito tida por inadequada pela parte. Se ela pode tecer argumentos contra a conclusão da Corte, é porque compreende a decisão, embora dela discorde; a decisão obscura é, a rigor, irrecorrível quanto a seus fundamentos, que nem sequer são passíveis de identificação racional articulada. 2. De modo similar,
não há omissão apenas porque a Corte não arrola dispositivos de Lei invocados pela parte. Se a conclusão jurídica do julgado esclarece o direito controvertido, ainda que incorreta, a decisão não pode ser tachada de omissa
. 3. A ausência de indicação do dispositivo de Lei Federal submetido a interpretação polarizada por tribunais diferentes à luz de base fática juridicamente similar inviabiliza o cotejo analítico dos acórdãos contrapostos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ
; AgInt-REsp 1.859.763; Proc. 2020/0021545-1; AM; Segunda Turma; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 04/05/2021; DJE 19/05/2021) [não existem destaques no original]

“[...] O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.

Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015,
não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada
.

[...]” (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585) [não existem destaques no original]

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. NULIDADE NO ACÓRDÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 07/STJ. FILIAL E MATRIZ. RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. EXIGIBILIDADE DE TRIBUTOS. LEGITIMIDADE DA MATRIZ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. MULTAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.II -
A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade
. III - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de reconhecer a existência de nulidade no acórdão recorrido, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de Recurso Especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. lV - As filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica, desprovidas de personalidade jurídica e patrimônio próprio, apesar de poderem possuir domicílios em lugares diferentes e inscrições distintas no CNPJ, que lhes confere autonomia administrativa e operacional para fins fiscalizatórios, não abarcando a autonomia jurídica. Precedentes. V - Os valores a receber provenientes de pagamentos indevidos a título de tributos pertencem à sociedade como um todo, de modo que a matriz pode discutir relação jurídico-tributária, pleitear restituição ou compensação relativamente a indébitos de suas filiais. Precedentes. VI - Inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé (arts. 17, VII, e 18, § 2º, do Códigode Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do Estatuto Processual civil de 2015), porquanto ausente demonstração de que a parte recorrente agiu com culpa grave ou dolo. Precedente do Supremo Tribunal Federal. VII - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VIII - Agravo Interno improvido. (STJ; AgInt-REsp 1.839.129; Proc. 2019/0215780-6; SP; Primeira Turma; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE 19/11/2021) [não existem destaques no original]

Noutro giro, o afunilado expediente recursal sub examine também não se presta para prequestionar matéria já examinada pela decisão como forma de galgar a interposição de recursos às Cortes Superiores, orientação da qual não destoa à jurisprudência extraída desta Corte, senão, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO IMPROVIDO. 1-Com a alegação de contradição pretende o embargante, na verdade, uma nova discussão do julgado, matéria esta inviável de ser reconhecida. 2 –
“O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para rediscutir matéria já decidida pela decisão objurgada, tampouco se presta para prequestionar questão apta a admitir oportuno manejo de recursos aos Tribunais Superiores
.” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24000091967, Relator : CARLOS ROBERTO MIGNONE, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03⁄10⁄2011, Data da Publicação no Diário: 17⁄10⁄2011). 3 - Não há que se falar em embargos declaratórios com fins de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos de lei que possivelmente serão enfrentados nas Cortes Superiores. 4 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24120251723, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/06/2014, Data da Publicação no Diário: 26/06/2014)[não existem destaques no original]

No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA OMISSÃO. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS PONTOS TRAZIDOS NO RECURSO. NÃO OBRIGATORIEDADE. MANIFESTA INTENÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO E DE REFORMA DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração possui função de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição. [...] 3. Ademais,
mesmo para situações de prequestionamento, necessário que o embargante indique em suas razões a possível ocorrência de uma das situações do artigo 535 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu
. (TJES; EDcl-AG-AI 0043565-55.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 28/04/2015; DJES 06/05/2015) [não existem destaques no original]

Saliento ainda que, em decorrência da própria previsão do art. 1.025 CPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou para fins de prequestionamento, sendo desnecessário o manejo dos aclaratórios para este fim.

Dessa forma, entendo que os presentes embargos de declaração devem ser rejeitados, por inexistir omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. O recurso se revela como mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível por meio de embargos de declaração.

Ante o exposto
,
rejeito os embargos de declaração
opostos por
VEGA LOGISTIC LTDA
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar